Tribunal: TJBA
Processo: 8045888-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045888-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS

APELADO: LUIZ SILVA DUARTE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALMEIDA CHALHUB

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONTRATO POSTERIOR A 30/03/2021.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8045888-95.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e Apelado
LUIZ SILVA DUARTE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR